Tribunal: CARF
Processo: 10630.002886/2010-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-05-27

Inteiro teor:
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.002886/2010-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.153 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de março de 2024
Recorrente
JOSE FIALHO TEIXEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
FASE
LITIGIOSA
NÃO
INSTAURADA. RECURSO VOLUNTÁRIO ADSTRITO À ANÁLISE DA
INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO.
A apresentação intempestiva da impugnação não instaura a fase litigiosa do
processo administrativo fiscal, de forma que o conhecimento do recurso
voluntário estará adstrito apenas à análise da tempestividade da impugnação, se
questionada. Não tendo sido questionada a tempestividade da impugnação, o
recurso não poderá ser conhecido.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 2301-011.152, de 7 de março de 2024, prolatado no julgamento do
processo 10630.002885/2010-07, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Wesley Rocha, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade e Diogo Cristian Denny (Presidente).
Ausentes as conselheiras Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo e Monica Renata Mello
Ferreira Stoll.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.002886/2010-43
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.153 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.002886/2010-43

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 03-70.702 que não
conheceu da impugnação por ter sido apresentada intempestivamente. Acórdão está assim
ementado:
Assunto: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
Ementa: INTIMAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE.
Considerando-se que a intimação pela via postal resultou improfícua, configura-se
válida a intimação por edital.
IMPUGNAÇÃO. PRAZO.
O prazo para apresentação de impugnação ao lançamento é de trinta dias, a contar da
intimação.
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. EFEITOS.
A defesa apresentada fora do prazo legal não instaura a fase litigiosa do procedimento e
não enseja o julgamento de primeira instância quanto às alegações de mérito.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira e apresentou
Recurso Voluntário anexado aduzindo os motivos pelo qual entende indevida a autuação mas
nada alega sobre a intempestividade da impugnação.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo mas não atende às demais condições de admissibilidade.
A impugnação foi apresentada intempestivamente, conforme conclusão da
decisão de piso
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.153 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.002886/2010-43

No presente caso, pesquisas ao sistema SUCOP – “Consulta Postagem” dão
conta que, em 09/09/2010, o Aviso de Recebimento da presente Notificação de
Lançamento (fls. 24) foi “Devolvido” pelo motivo “Ausente”.
O endereço constante no sistema SUCOP, qual seja, Av. Presidente Tancredo
Neves 258, N. Sra. Das Graças, Governador Valadares, CEP 35010-440, é
idêntico ao constante nos sistemas informatizados da RFB, que registra, desde
16/05/2008 até 19/05/2014 (fls. 81/82), o mesmo local. Resta claro que, para o
envio da correspondência, foi adotado o domicílio fiscal eleito pelo próprio
contribuinte, sendo que todos os dados constantes na RFB (Receita Federal do
Brasil) foram declarados pelo próprio contribuinte.
Em prosseguimento, e conforme faculta o inciso III, do artigo 23, acima
transcrito, foi emitido o Edital No 00009/2010, em que o interessado foi
informado da existência de Notificação de Lançamento relativa à Declaração de
Ajuste Anual - DAA do exercício 2008, e instado a efetuar o pagamento do
respectivo crédito tributário ou apresentar impugnação (fls. 25/27).
Consoante o disposto no § 2o do referido art. 23, reputa-se feita a intimação após
o transcurso do prazo de 15 dias da publicação do Edital, que, no caso em
questão, ocorreu em 25/10/2010, devendo, por conseguinte, ser considerado
cientificado o contribuinte em 09/11/2010.
Observado o prazo de trinta dias, disciplinado pelo art. 15 do Decreto no 70.235,
de 1972, conclui-se que o interessado poderia ter impugnado o lançamento,
submetendo a matéria à apreciação desta instância administrativa de julgamento,
somente até o dia 09/12/2010.
Assim sendo, observados todos os requisitos de validade da intimação
determinados pelo art. 23, do Decreto no 70.235/72, impõe-se considerar que o
contribuinte, depois de tentativa válida via postal, foi regularmente cientificado
do lançamento, relativo ao exercício 2008, pela via editalícia e, como se mostrou,
a impugnação foi apresentada a destempo.
Desta forma, demonstrada a intempestividade da petição de fl. 03/04,
protocolizada somente em 24/12/2010, não cabe, nesta instância, qualquer
exame de mérito, pois não foi instaurada a fase litigiosa do procedimento,
nos termos da legislação de regência.
A apresentação intempestiva da impugnação impede a instauração da fase
litigiosa do processo administrativo fiscal, razão pela qual o conhecimento do
recurso fica adstrito à análise da tempestividade, quando questionada. No caso
concreto, o contribuinte não trata da tempestividade da impugnação, única
matéria apreciada pela autoridade julgadora de primeira instância, assim, o
recurso apresentado não pode ser conhecido.
Por todo o exposto, voto por NÃO CONHECER o recurso.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.153 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.002886/2010-43

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente Redator

Fl. 72
DF CARF MF
Original